Tribunal: STF
Processo: ARE 1035302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2017. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. DECRETO 20.910/32. RECURSO NEGADO. 



    1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282. 



    2. A controvérsia referente à prescrição foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.